Tribunal: TJBA
Processo: 8184074-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184074-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA Advogado(s):WILKER CAMPOS CHAGAS ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da ré, porquanto fora do prazo concedido para tanto. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da contagem do prazo recursal e da validade da juntada eletrônica das razões da apelação. Razões de decidir: Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. Tese do julgamento: Conforme art. 4.º, § 2.º da Lei n.º 11.419/2006, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência recente tem reafirmado que independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual, não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe). Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8184074-69.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23